Tribunal: TJMT
Processo: 1021642-29.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021642-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVANTE), SEGVEL-SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.083.119/0001-99 (AGRAVADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE FALÊNCIA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTRACONCURSALIDADE – POSSIBILIDADE EXECUTÓRIA - VERBA QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI N.º 11.101 DE 2005 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional
”. (Enunciado nº 12. do STJ)

São extraconcursais os créditos fixados após o deferimento do pedido de recuperação judicial, podendo eles ser perseguidos por execução, independentemente da ação de recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA. em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em PEDIDO DE FALÊNCIA n° 1034915-59.2017.8.11.0041, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo recorrente, que buscava a extinção do feito ante a cessão de crédito firmado entre a SEGVEL - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. - EPP, ora agravada e MIRANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

Em breve síntese, a recorrente informa que na demanda originária houve a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do crédito atualizado de R$ 1.533.961,27, e ainda, os valores referente as custas processuais pagas pelo exequente, ora agravado, na importância de R$ 19.130,26, os quais somados, totalizam a monta de R$ 175.594,30. Defende que houve a submissão do crédito em voto aos efeitos da sua Recuperação Judicial, de nº 0011427-58.2018.8.11.0041 perante a 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falências da Comarca de Cuiabá.

Sustenta a ilegitimidade da agravada em razão da cessão de crédito entre ela e o cessionário (terceiro), visto que houve adesão à proposta alternativa de pagamento, sendo que os efeitos do acordo atinge o objeto da discussão na execução originária.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo.

No mérito, requer o provimento do presente agravo para reformar definitivamente a decisão combatida,
“(i) vez que o crédito discutido foi objeto de acordo firmado em AGC com condições de eventos futuros e incertos (fixação de honorários sucumbenciais), não versando, portanto, de situação que se enquadra em prosseguimento da demanda judicial por versar de crédito extraconcursal por sentença judicial posterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial e (ii) por versar de credor ilegítimo, tendo em vista a cessão de crédito firmado entre a Agravada e o terceiro MIRANDA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.”

Liminar recursal indeferida (ID 183568662)

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 185289696).

O i. Procurador de Justiça, Dr. José Antônio Borges Pereira, deixou de se manifestar por ausência de interesse público no feito (ID 186332176).

Interposto agravo regimental (ID 187091173), esse foi contrarrazoado (ID 191030654) e desprovido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (ID 201002652).

O administrador judicial manifestou-se (ID 187253664).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

In casu
, verifico que a cessão de crédito mencionada pela recorrente foi realizada quanto aos créditos advindos do contrato de prestação de serviço da empresa SEGVEL - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. - EPP, ora agravada, à ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA., ora agravante, estando esses créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial em trâmite junto à 1ª Vara Cível da Comarca da Capital, visto que já existentes na época do deferimento do processamento da RJ mencionada.

Por sua vez, os créditos que se discutem no presente recurso são relativos aos honorários sucumbenciais em proveito do advogado da recorrida, que somente foi constituído com a sentença transitada em julgado em 10 de outubro de 2022, ou seja, quatro anos após o pedido de recuperação judicial do agravante.

Pertinente ao caso é mencionar que o artigo 49 da Lei n.º 11.101 de 2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, prevê que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.

Assim, como o crédito do agravado foi constituído após o deferimento da recuperação judicial, certo é que se trata de crédito extraconcursal, não se submetendo ao Juízo da RJ, por ser crédito decorrente de obrigações contraídas depois que a empresa entrou em recuperação judicial, tendo prioridade em seu pagamento.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR
-
CRÉDITO CONSTITUÍDO, APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
- A
RT.49 DA LEI N.º 11. 101/05
. 1.
A competência do juízo universal não abrange todo o processamento dos cumprimentos de sentença instaurados contra a devedora que se encontra em recuperação judicial
, limitando-se a certos atos, como, por exemplo, aqueles relativos à constrição de bens. 2. Nos termos do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 3.
Assim
,
conforme precedente do STJ
(REsp 1.298.670/MS),
o crédito constituído depois do devedor ter ingressado com o pedido de recuperação judicial está excluído do plano e de seus efeitos, logo não há que se falar em sua submissão aos efeitos da recuperação ou em sua habilitação junto ao juízo universal
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.15.073618-9/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2022, publicação da súmula em 16/11/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - VIABILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - DESCABIMENTO -
CRÉDITO
DE NATUREZA ALIMENTAR (HONORÁRIOS)
CONSTITUÍDOS APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
EXTRACONCURSALIDADE
-
POSSIBILIDADE EXECUTÓRIA
-
VERBA QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49 DA LEI N. 11.101/2005
- APELO PROVIDO. É viável lançar mão da Exceção de Pré-Executividade quando a questão debatida evidenciar matéria de ordem pública, desde que não dependa de dilação probatória para que seja analisado o pedido.
São extraconcursais os créditos fixados após o deferimento do pedido de recuperação judicial, podendo eles ser perseguidos por execução, independentemente da ação de recuperação judicial
,
à luz do artigo 49, “caput”, da Lei n. 11.101/2005
, posto que ela não suspende as execuções posteriores. “(...) 5.
Os créditos constituídos após o deferimento do pedido de recuperação judicial, por serem extraconcursais, não se submetem aos seus efeitos, sendo facultado ao credor propor a respectiva execução, que se processa pelas regras ordinárias aplicáveis a qualquer outro feito executivo e perante o juízo competente, a quem cabe promover todos os atos processuais
, exceto a apreensão e a alienação de bens. (“
REsp 1935022/SP
RECURSO ESPECIAL 2015/0248261-1 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 21/09/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 23/09/2021)” (TJMT - N.U 1029027-12.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
CRÉDITO CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR AO PROTOCOLO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
CRÉDITO EXTRACONCURSAL
-
NÃO SUJEIÇÃO AO PROCEDIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Os créditos constituídos após o devedor ter ingressado em Juízo com o pedido de Recuperação Judicial estão excluídos dos seus efeitos
.” (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1407505-86.2019.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 11/03/2020, p: 13/03/2020) (grifo nosso)

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que, em 2015, firmou o entendimento corporificado no Enunciado n.º 12 segundo o qual “
estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional
”.

Acerca do tema, foi muito bem salientado pelo Juízo
a quo
:

“Em análise das alegações da parte executada, entendo que a recuperanda equivoca-se ao equiparar o crédito originário da empresa SEGVEL e débito exequendo, pois o crédito objeto da presente execução decorre exclusivamente de honorários advocatícios fixados na sentença de id. 90850957, proferida em 26/07/22, que declarou a perda do objeto do pedido formulado pela empresa SEGVEL, em atenção ao princípio da causalidade, “a medida em que, a presente demanda foi proposta anteriormente ao ingresso do pedido de recuperação judicial, e veio embasada no inadimplemento da requerida”.

Considerando que, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, não prospera o argumento da recuperanda de que “a parte exequente se tornou ilegítima para requerer qualquer condenação de pagamento de honorários em seu favor”, pois a sucumbência é devida ao advogado que atuou na causa.

Veja-se que, a adesão da empresa SEGVEL – SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, ou do cessionário do crédito da empresa, à proposta de pagamento do PRJ aprovado em nada vincula o crédito do advogado, decorrente de honorários sucumbenciais, haja vista que estes devem ser executados de forma autônoma, conforme jurisprudência sedimentada do STJ (REsp. 1102473/RS), principalmente por se tratar de crédito constituído após o pedido de recuperação judicial.

Nesse sentido, o artigo 23 do Estatuto da OAB, que dispõe que “os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”, de sorte que por se tratar de remuneração destinada ao patrono da parte, não há o que se falar em extinção da execução.”

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024